Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ATENDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar se deve ser acolhida a alteração do montante dos alimentos, fixado pelo Juízo singular, prestados pelo alimentante ao filho.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde as necessidades do alimentando foram estimadas em cerca de R$ 1.883,61 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos). 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, foi por ela alegado que exerce a atividade de "motoboy" e recebe renda aproximada no valor de R$ 1.380,00 (mil, trezentos e oitenta reais). No entanto, a análise da movimentação bancária promovida pelo demandado revela que, na verdade, o alimentante conta com renda mensal média superior à informada. 3.2. Além disso, a despeito de ter o apelado apresentado diversas dívidas em atraso, não comprovou que decorrem de incapacidade financeira. Por essa razão, não podem ser alegadas como insuficiência de renda, em prejuízo ao infante. 3.3. Quanto ao mais, as despesas da criança não podem ultrapassar a capacidade financeira dos seus pais, pois isso comprometeria a estabilidade econômica da família e poderia levar à insuficiência de recursos para atender às necessidades básicas dos envolvidos. 3.4. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo afigura-se adequada ao caso em deslinde.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.